Tribunal: TJDFT
Processo: 0701680-10.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COBRANÇA POR TELEFONE. AMBIENTE PRIVADO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO VEXATÓRIA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais que alega ter sofrido em face de situação vexatória. Em suas razões, alega que recebeu tratamento hostil e desrespeitoso, por meio de ligação, por preposto das rés, o que teria atingido sua honra. Requer, dessa forma, a reforma da sentença e a procedência do pedido de reparação por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62375557). Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária ora deferida ante a demonstração de hipossuficiência por meio de documentos juntados que corroboram a declaração de pobreza. Contrarrazões apresentadas (ID 62375559 e 62375561). Impugnação à gratuidade judiciária rejeitada.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. Cinge-se a controvérsia em saber se o tratamento dado à autora por preposto de empresa de cobrança por meio de ligação telefônica tem potencial lesivo à honra.
5. Depreende-se do áudio juntado aos autos, ID 62374858, que o preposto da empresa de cobrança, ao ser indagado pela recorrente acerca dos contratos do Banco do Brasil, repassou as informações acerca dos débitos e procedeu à cobrança com claro intuito de obter êxito na negociação. Embora se perceba uma atitude enérgica por parte do preposto, em nenhum momento houve desrespeito para com a recorrente, que se mostrou sensível, pela própria situação de vida que se encontra.
6. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente a dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A cobrança foi realizada em ambiente privado, de modo que a recorrente não foi colocada em situação vexatória ou constrangedora, atuando o preposto no limite do exercício legal do direito. Sentença mantida.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido da causa, ficando, porém, suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.